Tribunal: TJES
Processo: 0000389-41.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000389-41.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWELL SOARES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000389-41.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAXWELL SOARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INGRESSO DOMICILIAR NOTURNO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. PROVA ROBUSTA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por MAXWELL SOARES FERREIRA contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa, pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em razão da posse de arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada, e munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais na residência do réu no período noturno violou a inviolabilidade do domicílio, tornando ilícita a prova; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais no domicílio do réu ocorreu em contexto de flagrante delito, após confissão espontânea do acusado, que revelou a posse da arma de fogo irregular. Tratando-se de crime permanente, o estado de flagrância justifica o ingresso sem mandado judicial, inclusive no período noturno, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF/88 e com a jurisprudência do STJ.

A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão e laudo pericial que atesta a funcionalidade da arma e das munições. A arma apreendida é de calibre .12, com numeração suprimida, o que configura posse de arma de uso restrito, conforme a legislação vigente.

A autoria está evidenciada por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, que narraram o cumprimento do mandado de prisão e a confissão do réu quanto à localização da arma. Tais declarações são válidas como prova judicial, não havendo contradições ou elementos que desabonem sua credibilidade.

O próprio réu, em interrogatório, confirmou que a arma foi localizada em sua residência, corroborando a narrativa acusatória e o conteúdo das demais provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio no período noturno é legítima quando amparada em flagrante delito decorrente de crime permanente, como a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A confissão espontânea do acusado, somada à apreensão do armamento e aos depoimentos policiais prestados sob contraditório, constitui prova suficiente para a condenação.

A posse de arma com numeração suprimida caracteriza o tipo penal previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, sendo crime de mera conduta e perigo abstrato, independentemente da demonstração de efetiva lesividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 69; CPP, art. 563; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 24/08/2021, DJe 31/08/2021; TJSC, ACR 5003324-13.2024.8.24.0523, Rel. Des. Norival Acácio Engel, j. 03/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000389-41.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAXWELL SOARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAXWELL SOARES FERREIRA
em face da r. Sentença (Id. 13699097) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa.

Narra a inicial que, por volta das 23h50, em residência localizada no bairro Santa Clara, em Vila Velha, o apelante possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1 (uma) arma de fogo tipo espingarda, calibre .12, com numeração raspada, além de 13 (treze) munições intactas e 1 (um) carregador.

No recurso (Id. 13699105), a Defesa suscita preliminar de nulidade das provas, ao argumento de que foram obtidas mediante ingresso noturno em domicílio para cumprimento de mandado de prisão, sem situação de flagrante delito. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões (Id. 13699108), o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Carla Stein, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
ARGUIDA PELA DEFESA

A Defesa alega, em sede preliminar, a ilicitude das provas colhidas, sob o fundamento de que a apreensão da arma de fogo decorreu de violação de domicílio, pois o ingresso dos agentes policiais na residência do apelante ocorreu em período noturno, para cumprimento de mandado de prisão.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, consagra a casa como asilo inviolável, ressalvando, entretanto, a possibilidade de ingresso em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

No caso concreto, embora a diligência policial tenha se iniciado para o cumprimento de um mandado de prisão, as circunstâncias fáticas revelaram situação de flagrância de crime de natureza permanente, o que legitima a atuação dos agentes.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares são harmônicos ao narrar que, após localizarem o réu e lhe darem voz de prisão, o próprio MAXWELL SOARES FERREIRA informou sobre a existência de arma de fogo no interior do imóvel, autorizando a entrada da guarnição para a apreensão.

Tal conduta configura o crime de posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, delito de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo.

Dessa forma, a situação de flagrante delito, exteriorizada pela confissão do apelante sobre a guarda do armamento, constituiu justa causa para o ingresso no domicílio, afastando a necessidade de mandado de busca e apreensão e tornando irrelevante o horário da diligência.

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Assim, não há falar em ilicitude da prova, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAXWELL SOARES FERREIRA
em face da r. Sentença (Id. 13699097) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa.

Narra a inicial que, por volta das 23h50, em residência localizada no bairro Santa Clara, em Vila Velha, o apelante possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1 (uma) arma de fogo tipo espingarda, calibre .12, com numeração raspada, além de 13 (treze) munições intactas e 1 (um) carregador.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, no qual a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

A irresignação, todavia, não encontra amparo no acervo probatório.

A materialidade do crime é inconteste e está robustamente demonstrada nos autos. O Auto de Apreensão, inserido no Inquérito Policial de Id. 13698745, formalizou a arrecadação de 1 (uma) arma de fogo SAIGA, calibre .12, com numeração raspada; 13 (treze) munições intactas CBC, calibre .12; e 1 (um) carregador de arma de fogo contendo 5 (cinco) munições intactas.

A natureza e a potencialidade lesiva desses artefatos foram categoricamente confirmadas pelo Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Materiais (Id. 13698761), que atestou a eficiência da arma e a viabilidade das munições para a realização de disparos, afastando qualquer dúvida sobre o perigo concreto gerado pela conduta.

A autoria, por sua vez, também é certa e recai sobre o apelante, conforme as provas orais produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Os depoimentos dos policiais militares Rafael Nascimento da Conceição e Deni Rangel Ramos são coesos, detalhados e convergentes. Ambos confirmaram ter recebido informações do setor de inteligência sobre o paradeiro de MAXWELL, contra quem pendia um mandado de prisão.

Narraram que, ao chegarem ao local, o réu foi identificado e, após ser cientificado da ordem de prisão, confessou a posse da arma de fogo. O policial Deni Rangel Ramos acrescentou o detalhe de que o acusado indicou que a arma "estava ao lado do sofá".

Ressalte-se que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo, são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, constituindo prova idônea para a condenação, mormente quando não há nos autos qualquer elemento que aponte para a intenção de prejudicar o réu.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, embora tenha apresentado versão dissonante para os fatos, confirmou a apreensão da arma em sua residência, o que, em última análise, corrobora o local do flagrante.

Diante de tal cenário, os elementos probatórios são robustos e suficientes para sustentar o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

1. Sustentada a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos policiais militares na residência onde foi encontrada a arma de fogo irregular, sob a tese de violação de domicílio. Não ocorrência. Fundadas suspeitas da prática de crime de natureza permanente, que legitima o estado flagrancial. Eiva inexistente. 2. Pretendido o reconhecimento da perda de uma chance probatória. Não acolhimento. Provas suficientes para a comprovação dos fatos. Ademais, ausência de prejuízo ao acusado. Prefaciais não acolhidas. Mérito. Pedido de absolvição por ausência ou insuficiência de provas. Não acolhimento. Depoimentos dos policiais militares uníssonos e harmônicos, corroborados pela confissão judicial do réu. Artefato bélico e munições que passaram por perícia, que atestou a eficiência deles. Ademais, desnecessidade de comprovação da lesividade da conduta. Crime de mera conduta e perigo abstrato. Condenação mantida. Dosimetria. Primeira fase. Pretendido o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime. Impossibilidade. Réu que estava cumprindo pena, em regime aberto, pela prática de outro crime. Incremento justificado. Pena mantida. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. (TJSC; ACR 5003324-13.2024.8.24.0523; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Norival Acácio Engel; Julg. 03/06/2025).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
o acervo probatório oriundo da instrução criminal demonstrou com clareza a prática do crime tipificado pelo Estatuto do Desarmamento, não havendo lugar, portanto, para o pleito absolutório”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. Sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.